Tribunal: STJ
Processo: 0011340-51.2022.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739763 - PR(2024/0337585-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SIDNEI ARCANGELO CERUTTI
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
EMBARGADO
: CONSUELO SILVEIRA SAMPAIO
EMBARGADO
: RAFAEL PEREIRA SILVEIRA
EMBARGADO
: TATIANA PEREIRA SILVEIRA GUERREIRO
ADVOGADOS
: EDUARDO THIESEN DA SILVEIRA - PR054374
RENATO JORGE DA SILVEIRA - PR073319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 6baeef51-8dd0-4414-ae30-0df99e34d978

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739763 - PR(2024/0337585-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SIDNEI ARCANGELO CERUTTI
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
EMBARGADO
: CONSUELO SILVEIRA SAMPAIO
EMBARGADO
: RAFAEL PEREIRA SILVEIRA
EMBARGADO
: TATIANA PEREIRA SILVEIRA GUERREIRO
ADVOGADOS
: EDUARDO THIESEN DA SILVEIRA - PR054374
RENATO JORGE DA SILVEIRA - PR073319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por SIDNEI ARCANGELO
embargos de declaração
CERUTTI em face do acórdão da Quarta Turma do STJ de fls. 289-294, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E 283 E
518/STJ
284/STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que, em sede de embargos de terceiro, manteve a sentença de
procedência que desconstituiu a penhora, mas conservou a condenação do
recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que,
ao contestar o mérito e resistir à pretensão do terceiro, atraiu para si a
aplicação do princípio da causalidade.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alegou violação ao
do
art. 85
Código de Processo Civil e à Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça,
sustentando que a constrição indevida seria imputável ao recorrido, em razão
da falta de registro da transferência do imóvel, e que, portanto, os ônus
Documento eletrônico VDA56010288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:50
Código de Controle do Documento: b6011be4-dbee-4bc3-bb64-27e50dffb68d

sucumbenciais deveriam ser redistribuídos.
O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento na ausência de
fundamentação adequada e na impossibilidade de alegação de violação a
enunciado de súmula como lei federal, ensejando a interposição do presente
agravo.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de violação ao
do CPC é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 284 do STF;
art. 85
(ii) saber se é possível a interposição de recurso especial com fundamento em
alegada violação a enunciado de súmula, à luz da Súmula 518 do STJ; e (iii)
saber se a ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo do
acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF.
III. Razões de decidir
5. A alegação de violação ao
do CPC foi apresentada de forma
art. 85
genérica, sem o necessário cotejo analítico demonstrando de que forma o
texto da lei federal teria sido malferido pelo acórdão recorrido, atraindo a
aplicação da Súmula 284 do STF.
6. Verbetes de súmula não se enquadram no conceito de "lei federal" para
fins de interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal, conforme disposto na Súmula 518 do STJ.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo e suficiente
para a manutenção do acórdão recorrido, no caso, a falta de dialeticidade
recursal e a preclusão consumativa quanto ao argumento da "resistência",
atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial não prospera, pois a incidência do
óbice sumular quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 299-304), a parte embargante sustenta que o v. acórdão
embargado padece de omissão e obscuridade. Alega, em síntese, que houve omissão quanto ao
efetivo enfrentamento da tese de inexistência de resistência à pretensão, pontuando que não se
opôs à alienação do bem, mas apenas requereu a adequação da penhora para que recaísse sobre
os frutos do usufruto. Defende que tal argumento foi expressamente deduzido e seria apto a
afastar a incidência da
.
Súmula 283/STF
Ademais, aponta obscuridade na aplicação conjunta das Súmulas

283/STF, 284/STF
e
sem a delimitação precisa da hierarquia lógica entre os óbices. Por fim, alega
518/STJ,
omissão no tratamento conferido à alínea "c" do permissivo constitucional e requer a atribuição
de efeitos infringentes para sanar os vícios e reapreciar a admissibilidade do recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 308-318 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente a
sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. Não se admite, contudo, o manejo deste recurso com o fim de
promover a rediscussão de questões já decididas e devidamente fundamentadas no julgado
embargado, porquanto os embargos não constituem via idônea para provocar um novo
julgamento da lide. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
Documento eletrônico VDA56010288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:50
Código de Controle do Documento: b6011be4-dbee-4bc3-bb64-27e50dffb68d

especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou. Por sua vez, a
obscuridade configura vício de inteligibilidade que obsta a exata compreensão do comando
judicial. Ocorre quando o pronunciamento padece de falta de clareza, utilizando-se de
terminologia ambígua ou redação confusa que impeça as partes de apreenderem o real sentido e
alcance da decisão, exigindo integração para que a prestação jurisdicional se torne transparente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.683.104/PR
Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
19/12/2024.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão e
obscuridade, alegando que o acórdão não enfrentou a tese de que a resistência oferecida limitou-
se ao pedido de redirecionamento da penhora para os frutos do usufruto, e que haveria confusão
na aplicação simultânea de diversos óbices sumulares.
Entretanto, razão não lhe assiste.
O acórdão embargado foi claro ao assentar que o recurso especial não ultrapassou a
barreira da admissibilidade porque a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento central
que levou o Tribunal de origem a manter a sucumbência: a
e a
.
falta de dialeticidade
preclusão
Diferentemente do que sustenta a parte embargante, o acórdão enfrentou a
controvérsia ao consignar expressamente que:

"O Tribunal a quo assentou que a sentença aplicou a sucumbência não pela
causalidade da constrição (registro), mas pela resistência injustificada
oferecida pelo recorrente ao contestar o mérito dos embargos. Ocorre que,
nas razões do recurso especial, o recorrente não impugna esse fundamento
específico (a falta de dialeticidade e a preclusão consumativa quanto ao
argumento da 'resistência')" (e-STJ, fl. 294).

Ao contrário do que afirma a embargante, não há omissão. O que se observa é que o
recorrente, nas razões do recurso especial, insistiu na tese de fundo
e
(Súmula 303/STJ
causalidade pelo registro), mas não combateu o óbice processual imposto pelo TJPR, qual seja o
fato de que sua conduta processual de contestar o mérito gerou a sucumbência por resistência.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a falta de impugnação de
fundamento autônomo atrai a incidência da
:
Súmula 283/STF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
CIÊNCIA
Documento eletrônico VDA56010288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:50
Código de Controle do Documento: b6011be4-dbee-4bc3-bb64-27e50dffb68d

INEQUÍVOCA COM A PENHORA NA CAPA DOS AUTOS. INÍCIO DO
PRAZO PARA OPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Na espécie, concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de
que a agravante não teve ciência inequívoca dos atos constritivos,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.851.593/PR
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONCLUSÃO.
.
SÚMULA 283/STF
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se por analogia a Súmula 283 do STF, para não conhecer do
recurso especial, se a parte recorrente deixa de impugnar, nas razões do
recurso especial, fundamento adotado pelo acórdão recorrido que se mostra
suficiente, por si só, para sustentar a conclusão a que chegou o Tribunal de
origem.
2. Recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra
, Quarta
(REsp n. 1.999.700/MG
Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

No que tange à alegada obscuridade pela aplicação conjunta de óbices, é importante
ressaltar que o Direito Processual Civil rege-se pelo princípio da primazia do julgamento de
mérito, mas este pressupõe o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade. A
existência de mais de um óbice não gera obscuridade; ao contrário, reforça a inviabilidade do
recurso sob múltiplas perspectivas técnicas.
O acórdão fundamentou de forma robusta a deficiência de fundamentação quanto ao
do CPC, destacando que:
art. 85

"A menção ao dispositivo legal é feita de forma genérica, sem o necessário
cotejo analítico demonstrando de que forma o texto da lei federal teria sido
malferido pelo acórdão recorrido. O recorrente utiliza o artigo apenas como
pretexto para rediscutir a justiça da decisão à luz da súmula mencionada, o
que atrai a aplicação, por analogia, da
"
Súmula 284/STF (e-STJ, fl. 292).

Dessa forma, fica claro que o recurso especial falhou tanto na indicação da norma
violada (visto que súmula não é lei federal —
) quanto na fundamentação
Súmula 518/STJ
adequada da violação ao dispositivo legal citado.
Quanto à omissão sobre a alínea "c", o acórdão foi enfático ao declarar que a
incidência de óbices sumulares que impedem o conhecimento do recurso pela alínea "a" também
obsta o exame pela alínea "c", quando a questão jurídica é idêntica. Ademais, reforçou-se que o
dissídio baseado em interpretação de súmula é inadmissível.
Nota-se, portanto, que o embargante não aponta vícios reais de integração, mas sim
manifesta seu inconformismo com a decisão que não conheceu do seu recurso. Pretende a parte a
rediscussão do mérito do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração são
manifestamente inadequados.
Documento eletrônico VDA56010288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:50
Código de Controle do Documento: b6011be4-dbee-4bc3-bb64-27e50dffb68d

Inexistindo as omissões ou obscuridades apontadas, o caso é de rejeição da
insurgência.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, exclusivamente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.872.238/MG
Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
19/12/2025,
destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado(CPC/2015
,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.643.943/MG
Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
16/12/2025,
19/12/2025,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n.
182 do STJ, não conheceu do agravo interno em agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas
a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível aplicar ao
caso a multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC não é cabível
art. 1.026,
quando não se configura o intuito protelatório dos embargos de declaração.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.877.660/SC
João Otávio de
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
Noronha
16/12/2025,
22/12/2025,
destaquei.)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:50
Código de Controle do Documento: b6011be4-dbee-4bc3-bb64-27e50dffb68d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.739.763 / PR
Número Registro: 2024/0337585-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113405120228160194 00132894220248160194 132894220248160194
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEI ARCANGELO CERUTTI
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
AGRAVADO
: CONSUELO SILVEIRA SAMPAIO
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA SILVEIRA
AGRAVADO
: TATIANA PEREIRA SILVEIRA GUERREIRO
ADVOGADOS : EDUARDO THIESEN DA SILVEIRA - PR054374
RENATO JORGE DA SILVEIRA - PR073319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIDNEI ARCANGELO CERUTTI
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
LARISSA ANGELA BASSO - PR110478
Documento eletrônico VDA56427551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: b37c9abe-3be4-43e8-871e-fd5f6e9bc9fd

EMBARGADO : CONSUELO SILVEIRA SAMPAIO
EMBARGADO : RAFAEL PEREIRA SILVEIRA
EMBARGADO : TATIANA PEREIRA SILVEIRA GUERREIRO
ADVOGADOS
: EDUARDO THIESEN DA SILVEIRA - PR054374
RENATO JORGE DA SILVEIRA - PR073319
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:36
Código de Controle do Documento: b37c9abe-3be4-43e8-871e-fd5f6e9bc9fd